Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR APOSENTADO COM PARIDADE. REAJUSTE SALARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade passiva do Distrito Federal, em ação proposta por servidor aposentado com paridade visando ao recebimento de valores retroativos decorrentes de reajuste salarial reconhecido na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder em execução individual de sentença coletiva que reconheceu reajuste salarial aos servidores ativos, quando o exequente é servidor aposentado em regime de paridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria do exequente se deu sob o regime de paridade, conforme previsto na Emenda Constitucional no 20/1998, sendo-lhe assegurados os mesmos reajustes concedidos aos servidores em atividade.
4. A sentença coletiva, embora dirigida aos servidores ativos, produz efeitos também para os aposentados com paridade, não havendo exclusão explícita quanto aos inativos nessa condição.
5. A responsabilidade pelo pagamento dos proventos dos aposentados é do IPREV/DF; todavia, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária, sendo legítimo para figurar no polo passivo da execução.
6. Precedente do TJDFT reconhece a legitimidade passiva do Distrito Federal em casos análogos, afastando preliminar de ilegitimidade com base na responsabilidade subsidiária legalmente prevista.
7. Demais questões suscitadas na apelação — como alegações de excesso de execução, inexigibilidade da obrigação ou suspensão por prejudicial externa — devem ser analisadas pelo juízo de origem, após o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O servidor aposentado com paridade tem legitimidade ativa para executar sentença coletiva que reconhece reajuste devido a servidores ativos.
2. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, por deter responsabilidade subsidiária pelo custeio de benefícios previdenciários pagos pelo IPREV/DF.
3. A existência de regime de paridade assegura a extensão dos reajustes concedidos aos ativos aos inativos contemplados pela norma constitucional.
Dispositivos relevantes citados: EC no 20/1998; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986970, 0707376-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025.